Tribunal: TJDFT
Processo: 0031653-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL INDENIZATÓRIO. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL.
1. Não se conhece do recurso, na parcela em que discute matéria de fato não tratadas nos autos, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. Igualmente, inviável a sua análise pelo órgão revisor à luz de documentos estranhos à lide .
2. Na falta de cláusula penal expressa para o inadimplemento do promitente vendedor quanto à entrega do empreendimento, autoriza-se a inversão da multa por atraso no pagamento, observada a conversão da natureza da obrigação. Tema 971/STJ dos recursos repetitivos.
3. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza não é cumulável com lucros cessantes. Tema 970/STJ dos recursos repetitivos.
4. No caso, o juízo sentenciante, ao inverter a cláusula penal contratual, atentou para a necessidade de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, prefixando patamar razoável indenizatório, cujos termos não foram objeto de insurgência no recurso.
5. O termo final para incidência da penalidade contratual é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não da data de expedição do habite-se.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.